Tribunal: TJDFT
Processo: 0722844-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS AUSENTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as alegações deduzidas no recurso, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada.
2. Ausentes os requisitos da antecipação da tutela recursal, uma vez que a análise dos argumentos do apelante não prescinde da apreciação profunda das questões debatidas no recurso.
3. Há relação de consumo entre as instituições financeiras e o contratante de empréstimos consignados.
4. As contratações com desconto em folha de pagamento devem estar limitadas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do servidor público, ou seja, abatidos os descontos compulsórios da base de cálculo de sua remuneração bruta.
5. Se os descontos das parcelas dos empréstimos consignados contratados extrapolam o limite máximo, autoriza-se a sua readequação, a fim de respeitar o limite estabelecido pela lei.
6. Recurso conhecido e provido.